Tribunal: TJDFT
Processo: 0741775-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741775-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MARCIO DA COSTA APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que parte Ré/Apelante requer nas razões do apelo a concessão de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar seu estado de hipossuficiência, o Apelante optou por recolher o preparo, mas o realizou na forma simples, em desacordo o normativo processual civil, pois de acordo com o prescrito no §4o do art. 1.007 do CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em sendo assim, considerando que o Apelante desistiu do pleito de gratuidade no recurso, tendo realizado o preparo em momento posterior a interposição do apelo e na forma simples, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007 do CPC, determino a intimação da parte Ré/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a complementação do preparo, realizando-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora